Tribunal: TJES
Processo: 0000642-72.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO POR INVALIDEZ. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEBILIDADE PERMANENTE. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA APÓS O DECURSO DO PRAZO ANUAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS PROCESSUAIS. ISENÇÃO REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206,
II,
do C
ódigo
C
ivil
,
a pretensão de indenização securitária prescreve em um ano.

V
islumbra-se que a partir de
08/05/2014,
data da ciência inequívoca da debilidade, iniciou-se o prazo prescricional para comunicação do sinistro à seguradora. Porém a abertura do sinistro foi realizada pelos apelantes em
12/07/2018.

U
ltrapassados 4 (quatro) anos entre a ciência inequívoca da debilidade e a comunicação à seguradora, está prescrita a pretensão indenizatória,
devendo ser mantida a sentença.

O
beneficiário da gratuidade da justiça não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê os §§2º e 3º, do art. 98, do CPC.
Ônus processuais alterados de ofício para condenar os apelantes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatício majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000642-72.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO POR INVALIDEZ. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEBILIDADE PERMANENTE. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA APÓS O DECURSO DO PRAZO ANUAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
ISENÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206,
II,
do C
ódigo
C
ivil
,
a pretensão de indenização securitária prescreve em um ano.

V
islumbra-se que a partir de
08/05/2014,
data da ciência inequívoca da debilidade, iniciou-se o prazo prescricional para comunicação do sinistro à seguradora. Porém a abertura do sinistro foi realizada pelos apelantes em
12/07/2018.

U
ltrapassados 4 (quatro) anos entre a ciência inequívoca da debilidade e a comunicação à seguradora, está prescrita a pretensão indenizatória,
devendo ser mantida a sentença.

O
beneficiário da gratuidade da justiça não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê os §§2º e 3º, do art. 98, do CPC.
Ônus sucumbenciais alterados de ofício, para condenar os apelantes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados e suspensa a sua exigibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
or
ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA
e
TEREZA RAFASLKI DE SOUZA
contra
a r.
sentença
de fls.
131/132
, proferida
pel
o d.
Juíz
o
da
1
ª Vara
da Comarca
de
São Gabriel da Palha
/
ES
, que
na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
HDI SEGUROS S.A.,
acolheu
a prejudicial de mérito e declaro
u
a prescrição, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (
fls. 135/
147
) sustenta qu
e:

(
i)
em razão do acidente veicular ocorrido em 22/11/2013, o
s apelantes foram
indenizado
s pelos danos ao
veículo segurado.
Contudo, em relação ao fato d
a segunda apelada
ter se
torn
ado
absolutamente incapaz e dependente, não fo
ram
indenizado
s
;
(ii)
requere
ram a
indenização pelos danos corporais e o pagamento do prêmio de invalidez permanente,
ambos contratados na apólice
;
(iii)
só tiveram ciência inequívoca da negativa de indenização pelos correios no dia 09/10/2018 às 16:41, estando suspenso o prazo
prescricional até essa data
.

Sob essas premissas,
requer
em seja afastada a prescrição
de acordo com
a Súmula 229, do STJ
e, via de consequência, anulada a sentença para que o feito
de origem
seja
devidamente
instruído.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 7349833
).

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais,
por
ELIFAS FRANCISCO DE SOUZA e TEREZA RAFASLKI DE SOUZA em face de HDI SEGUROS S.A.,
na qual os apelantes s
ustentam que sofreram acidente veicular na data de 22/11/2013, sendo devidamente indenizados pelos danos ao veículo.

Contudo, em
decorrência do mesmo acidente veicular, afirmam que
a 2ª apelante
ficou com sequelas permanentes, sendo declarada a sua invalidez.

Afirmam que
o
laudo médico
que

constatou o
caráter permanente da
sua
invalidez
só
foi confeccionado em 08/05/2014 (fl. 55), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, con
forme
prevê a Súmula nº 278, STJ
1
.

Pois bem.
Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que restou demonstrado pelo relatório médico de fls. 53/55, que a
2ª apelante,

TEREZA RAFALSKI DE SOUZA,
possui
“debilidade permanente devido ao comprometimento da capacidade funcional da coluna vertebral em seu segmento lombar”,
sequela esta decorrente do acidente veicular
objeto do pedido indenizatório dos autos
.

O r
eferido relatório médico
foi confeccionado em 08/05/2014,
porém a seguradora foi cientificada
a
penas em 12/07/2018,
por meio da abertura d
o sinistro nº 01036205000207
(
fls. 117/118
), ou seja, mais de quatro anos após a ciência inequívoca da debilidade permanente da 2ª apelante.

Em 17/09/2018, houve a negativa
de pagamento da pretensão securitária pela
seguradora,
por
considera
r
que o sinistro estava prescrito

(
fls. 117/118
)
.

Nos termos do art. 206,
II,
do C
ódigo
C
ivil
,
a pretensão de indenização securitária prescreve em um ano:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:
[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;
[...]

Dito isso, vislumbra-se que a partir de
08/05/2014
,
data da ciência inequívoca da debilidade, iniciou-se o prazo prescricional para comunicação do sinistro à seguradora. Porém a
comunicação
do sinistro foi realizada pelos apelantes
apenas
em
12/07/2018.

O
bserva-se que,
no presente caso,
somente

após 4 (quatro) anos da ciência inequívoca da debilidade
permanente, é que a seguradora foi acionada para o recebimento da indenização, sendo nítida a prescrição d
a pretensão indenizatória
dos apelantes
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CLARA. SÚMULA Nº 284 DO STF.
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. ELABORAÇÃO DO LAUDO.
ORIENTAÇÃO FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Impossível conhecer a alegação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC que evidencia, de forma clara, os motivos pelos quais o órgão julgador teria incorrido em omissão. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 3. Em regra, o prazo prescricional a que submetida a pretensão de complementação de indenização securitária começa a fluir na data do pagamento administrativo realizado supostamente a menor. 4.
Quando, porém, referida pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico.
5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1804683 MT 2019/0088715-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

Quanto aos ônus sucumbenciais, o
bservo que o douto magistrado de primeiro grau isentou os apelantes das custas processuais em razão da concessão da gratuidade da justiça e foi omisso
com relação
aos honorários advocatícios.

No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, promovo a alteração de ofício.

De plano
registr
o
que o beneficiário da gratuidade da justiça não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade
é que
fica suspensa, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos
d
o trânsito em julgado da decisão
que certificou as obrigações decorrentes de sua sucumbência,
conforme prevê os §§2º e 3º, do art. 98, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]

§ 2º A
concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, e, de ofício, condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

1
STJ, SÚMULA 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABIN
ETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, de ofício, condenar os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
.

Outrossim,
diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.